Tribunal: STF
Processo: RE 97660
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO'. COBRANÇA DE PREÇO RELATIVO A OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. APLICAÇÃO DE LEI LOCAL.
PREÇO PÚBLICO E NÃO TRIBUTO. A DISCUSSÃO EM TORNO DE FATOS E
INVIAVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEITOS, CUJA OFENSA SE ALEGA,
NÃO OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 280, 279, 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.